Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-78.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-78.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONTRAL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
EGLI DIAS DE OLIVEIRA PONTES, VICENTE MACEDO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por empresa contratada pelo Município para construção de escola com seis salas de aula, pleiteando o pagamento de valores supostamente devidos em razão da execução parcial da obra. A sentença julgou improcedente a ação de cobrança, ante a ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se a apelante comprovou a execução dos serviços contratados e, portanto, faz jus à contraprestação financeira correspondente, conforme exigido pelas normas de Direito Financeiro e pelo regime jurídico dos contratos administrativos.

III. Razões de decidir

3.
A prova da execução dos serviços é ônus do autor da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Os documentos apresentados (relatório de medição e nota fiscal) são unilaterais e não foram acompanhados de atesto ou assinatura do preposto do Município ou do fiscal da obra.

5. A ausência de comprovação da prestação efetiva dos serviços impede a liquidação da despesa, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, sem o aceite formal da Administração, são insuficientes para embasar o pagamento em contratos administrativos.

7. A mera liberação de recursos no portal da transparência não substitui a necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de contratos administrativos exige a comprovação da execução dos serviços por meio de documentos idôneos, com atesto ou aceite da Administração. 2. A mera emissão de nota fiscal e relatório de medição desacompanhados de assinatura do fiscal do contrato ou preposto do Município não constituem prova suficiente para liquidação e pagamento da despesa pública."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63; Lei nº 8.666/1993, art. 78, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0305105-13.2014.8.05.0022; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 0000768-43.2011.811.0038; TJ-TO, Apelação Cível: 0000244-84.2019.8.27.2733.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8000836-78.2022.8.05.0023,
em que é apelante
CONTRAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
e apelado
M
UNICÍPIO DE BELMONTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator(a)

Procurador(a) de Justiça